Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-07.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705138-07.2025.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Distrito Federal Apelado: Marcos Barbosa Coutinho D e c i s ã o Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal (Id. 73953678) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido procedente. Na origem Marcos Barbosa Coutinho ajuizou ação submetida ao procedimento comum, contra o ora apelante, com o intuito de obter a declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 102.076,65 (cento e dois mil setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos). Narrou que a Administração Pública efetuou a cobrança administrativa de valores indevidamente recebidos pelo autor, no período compreendido entre setembro de 2021 a setembro de 2023, como “auxílio-moradia majorado”, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o, inc. I, alínea “f”, e 3o, inc. XIV, ambos da Lei no 10.486/2002. Relatou que diante da condição de “dependente econômico” vivenciada pela sua filha, afigura-se regular a fruição do plano de saúde custeado pela respectiva instituição. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado procedente (Id. 75331367). Em suas razões recursais (Id. 75331369) o recorrente afirma, em síntese, que o recebimento da prestação em exame ocorreu com amparo em equívoco por parte da Administração Pública. Por essa razão o miliciano deveria ter demonstrado a boa-fé objetiva em sua conduta, o que não teria ocorrido. Requer, portanto, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, nos moldes da regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. Em suas contrarrazões o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 75331372). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que embora o Distrito Federal tenha nomeado sua peça recursal como “recurso inominado”, que não é a espécie apropriada à impugnação do ato decisório sob censura, nos moldes da regra prevista no art. 1009 do CPC, as razões nela articuladas destinam-se certamente a enfrentar a sentença proferida pelo Juízo singular. Verifica-se que não se trata de erro grosseiro ou de má-fé, mas apenas de equívoco concernente à nomenclatura do ato processual, tendo sido respeitado, inclusive, o prazo relativo ao recurso de apelação. Estão presentes, portanto, os requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, de modo que o recurso interposto deve ser conhecido como apelação, pois se encontram preenchidos os demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégia Sodalício: “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DE ABONO DE PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO INTERPOSTA COM NOME DE RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO PREVIAMENTE AO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A despeito da inadequação do "nomen iuris" atribuído pelo Distrito Federal ao recurso para impugnar a sentença (“Recurso Inominado”), inexiste óbice à flexibilização do pressuposto de admissibilidade recursal do cabimento em razão do princípio da fungibilidade e da primazia do julgamento do mérito desde que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, sobretudo, a tempestividade. 1.1. No mesmo sentido, a 3a Turma do STJ concluiu que, em processos que não tramitam nos juizados especiais cíveis, o recurso inominado pode ser recebido como apelação (REsp n. 1.822.640/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019.). 1.2. Recurso conhecido. 2. Na origem, a autora, servidora pública, ajuizou ação de cobrança contra o Distrito Federal do valor de R$ 190.425,48 (cento e noventa mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos) relativo a acerto de abono de permanência reconhecido administrativamente como devidos. Pela sentença recorrida, julgado procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento à autora das diferenças reconhecidas administrativamente. Nesta sede, o Distrito Federal (réu/apelante) sustenta prescrição quinquenal dos débitos reclamados pela autora. 3. O Decreto 20.910/1972 regula a prescrição quinquenal, dispondo, em seus artigos 1o e 4o, que: “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [...]”. “Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano” 4. Como se trata de prestação de trato sucessivo, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas somente os créditos relativos às parcelas vencidas há mais de 5 (cinco) anos da data do ajuizamento da ação. 5. Nos termos do art. 4o do Decreto 20.910 /1932, o prazo prescricional permaneceu suspenso durante o período em que o procedimento administrativo esteve em processamento (REsp. 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.10.10). Precedentes: AgRg no REsp. 1.212.348/AL, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 15.8.2011; REsp. 1.270.439/PR, Rel. Min. CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 2.8.2013). 6. Assim, a partir do requerimento pela autora de 2021, tendo sido a ação ajuizada em 02/09/2024 (ID68811572), não ultrapassado o quinquídio legal (art. 4o do Decreto 20.910/1932) necessário ao reconhecimento da prescrição. 7. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso (art.80 do CPC). 8. “O pedido de majoração de honorários sucumbenciais feito em contrarrazões não é possível de ser conhecido, porquanto não foi manejado no meio processual adequado para ser reformada a sentença.” (Acórdão 1899565, 07419324920238070001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 23/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 9. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 2014174, 0716507-32.2024.8.07.0018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 3/7/2025) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EQUÍVOCO NA DENOMINAÇÃO DO RECURSO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AQUISIÇÃO. IMÓVEL NA PLANTA. TERMO DE RESERVA DE UNIDADE HABITACIONAL. CONTRATO PRELIMINAR. CC, ART. 462. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR. CDC, ART. 48. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. JUROS DE OBRA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. 1. Embora o recurso tenha sido indevidamente denominado, verifica-se que não há erro grosseiro ou mesmo má-fé do recorrente. Logo, atendidos os requisitos legais, e em respeito ao princípio da fungibilidade recursal, o recurso inominado deve ser recebido como apelação por força do princípio da fungibilidade recursal. 2. O atraso na entrega da obra com consequente expedição extemporânea do "habite-se" acarreta ônus excessivo ao consumidor, devendo a construtora, responsável pela mora, arcar com os juros da obra a partir da data em que descumpriu sua obrigação contratual. 3. O contrato denominado “Termo de Reserva de Unidade Habitacional” possui natureza de contrato preliminar (CC, art. 462) e embora não se qualifique como um contrato de compra e venda em caráter definitivo, traz informações essenciais sobre o empreendimento, como o preço do imóvel e o prazo para a sua conclusão. Portanto, é inegável que as cláusulas ali dispostas vinculam a construtora (CDC, art. 48). 4. O prazo inicialmente estipulado para a conclusão da obra, previsto no Termo de Reserva de Unidade Habitacional, somados aos 180 dias de tolerância, deve prevalecer sobre a segunda data, estabelecida no contrato de financiamento. 5. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1980054, 0701940-47.2024.8.07.0001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/3/2025) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. MERO ERRO MATERIAL. FUNGIBILIDADE. APELAÇÃO. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. RELATÓRIOS MÉDICOS PARTICULARES. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Embora intitulado o recurso como “Recurso Inominado”, a parte recorrente procedeu como se fosse Apelação, atendendo aos requisitos do art. 1.010 do CPC, interpondo a peça recursal no Juízo correto e dentro do prazo estipulado na Lei Processual Civil. 1.1. Cuidando-se de erro material escusável, e uma vez inexistente prejuízo à parte recorrida, entende-se, à luz dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, que o “nomem iuris” atribuído ao recurso é irrelevante para seu conhecimento, porquanto presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. Precedentes. 2. De acordo com os arts. 87 e 88 da Lei Distrital n. 4.317/2009 e art. 1o da Lei Distrital n. 566/1993, “é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários-mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários.” 3. Na hipótese, a patologia acometida pela autora foi devidamente atestada por relatórios médicos particulares bem como por perícia judicial, cuja conclusão do expert do Juízo atestou que “as doenças geram deficiência física que dificulta de forma acentuada a sua capacidade de deambular, e se enquadram no rol das enfermidades presentes na Lei no 566/93 para fins de concessão de cartão de passe livre especial para transporte público.”. 4. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido.” (Acórdão no 1955775, 0705383-86.2023.8.07.0018, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/12/2024) (Ressalvam-se os grifos) O policial militar acima identificado exerceu a pretensão à abstenção ao ressarcimento de valores por ele recebidos, referentes “auxílio-moradia majorado” (artigos 2o, inc. I, alínea “f”, e 3o, inc. XIV, ambos da Lei no 10.486/2002), tendo havido a procedência do pedido. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de haver a restituição, à Administração Pública, de valores pagos ao recorrido como “auxílio-moradia majorado”, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o, inc. I, alínea “f”, e 3o, inc. XIV, ambos da Lei no 10.486/2002. A propósito, é necessário examinar o art. 3o, inc. XIV, do mencionado diploma legal, a seguir transcrito: “Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se como: (omissis) XIV - auxílio-moradia - direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal.” Verifica-se que a Tabela II, Anexo IV, constante ao final do diploma legal aludido, prevê o escalonamento do valor alusivo ao auxílio moradia levando em consideração a existência ou não de dependentes do servidor. Para exemplificação, observe-se que o valor devido ao militar ocupante do posto de Coronel com dependentes é de R$ 143,91 (cento e quarenta e três reais e noventa e um centavos), sendo que a quantia devida aos Coronéis sem dependentes é de R$ 47,97 (quarenta e sete reais e noventa e sete centavos). Feitas essas considerações iniciais é importante mencionar que a Administração Pública tem não só a possibilidade, mas o dever de rever os seus atos, no que diz respeito ao critério de sua legalidade. Essa é uma exigência do ordenamento jurídico e deve ser procedido de modo vinculado, ou seja, nos estritos termos da regra de regência. Nesse contexto, convém destacar o teor dos enunciados números 346 e 473 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, respectivamente: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”. “A Administração pode anular seus próprios atos quanto eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos a apreciação judicial.” Há, contudo, limitações à produção dos efeitos da autotutela do Estado nessas hipóteses, notadamente nos casos em que se referirem a valores de caráter alimentar e não for constatada qualquer atitude do servidor que denote má-fé. Diante da análise dos autos vislumbra-se que o Distrito Federal não foi exitoso em demonstrar que o policial militar tenha colaborado para o equívoco, que resultou no pagamento indevido da quantia relativa ao “auxílio-moradia majorado”. Evitem-se inversões a respeito do ônus da prova sobre a boa ou má fé, nesse caso, pois o ato praticado pela Administração Pública conta com presunção de legitimidade e produz confiança legítima, assim modulando o comportamento do administrado. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMAS 531 E 1009 DO C. STJ. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. ERRO ADMINISTRATIVO. CASO CONCRETO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV. ENDEREÇO INFORMADO PELO SERVIDOR. BOA-FÉ EVIDENCIADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal em vista da r. sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores recebidos por servidor público, ao fundamento de que o servidor teria atuado de má-fé no recebimento da gratificação de movimentação prevista na Lei Distrital n.318/92. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a boa-fé do servidor no recebimento da quantia e a necessidade de restituição do valor. III. Razões de decidir 3. Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. (Tema 531, c. STJ) 4. Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (Tema 1009, c. STJ) 5. Na hipótese em que o servidor solicita o pagamento da Gratificação de Movimentação – GMOV, devida apenas aos servidores que residem em Região Administrativa distinta de seu local de lotação, informando corretamente seu endereço, resta evidenciada sua boa-fé, afastando-se, portanto, o dever de restituição. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1977841, 0712914-92.2024.8.07.0018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/3/2025) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA E INJUSTIFICADA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL NO MAGISTÉRIO – TIDEM. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR. TERMO DE OPÇÃO NÃO APRESENTADO. BOA-FÉ CONFIGURADA. DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 435 do CPC/15, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Consoante o disposto no art. 54 da Lei no 9.784/99, o prazo decadencial para a Administração anular seus atos é de 5 (cinco) anos, exceto se comprovada má-fé. 3. No julgamento do Tema Repetitivo 1009, em relação ao recebimento de valores indevidos por parte de servidor público, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que deve ser comprovada a boa-fé, com a demonstração de que a falha não era evidenciada ao servidor. 4. Inexistente o “Termo de Opção” do servidor, exigido pela lei, e não demonstrado que prestou declaração inverídica a respeito do exercício de outra atividade remunerada, resta comprovada sua boa-fé no recebimento da gratificação, concluindo-se que o pagamento indevido da TIDEM ocorreu por erro exclusivo da Administração Pública. 5. Afastada a hipótese de má-fé, deve ser declarada a decadência do direito do Distrito Federal em perquirir a devolução dos valores pagos, considerando que entre a data do recebimento e a data de deflagração do processo administrativo voltado à revisão da gratificação transcorreu prazo superior a 5 anos. 6. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão no 1975211, 0705792-28.2024.8.07.0018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 6/03/2025) (Ressalvam-se os grifos) É necessário registrar ainda que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento em relação à questão, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que não é devida a devolução de valores pagos "indevidamente a servidor em decorrência de erro da própria Administração Pública, quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé, como no caso em análise". (Precedentes: MS 19.260-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, Dje 11/12/2014; Resp 1.244.182-PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a Seção, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, Dje 19/10/2012; Edcl no Resp 1.342.111-ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, Dje 6/3/2014). Atente-se também à tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1009): “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” Na hipótese em exame observa-se que os pagamentos, supostamente indevidos, foram efetuados em virtude de equívoco operacional cometido pela Administração Pública, sem que tenha sido demonstrada a eventual má-fé por parte do policial militar. Ademais, convém destacar ainda que o policial militar não tem condições de precisar o exato valor que deve receber, por mês, em relação ao benefício em questão. Essa medida deve ser atribuída, em verdade, ao Poder Público, que tem a obrigação legal de efetuar o pagamento dos vencimentos ou subsídios aos servidores com a devida observância dos vetores normativos de regência. Dito de outro modo, a boa-fé do miliciano no presente caso está demonstrada pelos dados fáticos trazidos aos autos e não se baseia em mera presunção, como quer fazer crer o recorrente. Percebe-se, ademais, que a pretensão recursal exercida pelo recorrente não está alinhada à tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do tema no 1009. Por essa razão a escorreita sentença proferida deve ser integralmente mantida. Feitas essas considerações, com fundamento na regra prevista no art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC, conheço e nego provimento ao recurso. Majoro os honorários em 11% (onze por cento) do valor da causa, nos moldes da regra prevista no art. 85, § 3o, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator